Tribunal: TJBA
Processo: 8001475-21.2025.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001475-21.2025.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDILZA SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. REGISTROS OPERACIONAIS. EXTRATOS BANCÁRIOS. CRÉDITO DOS VALORES EM CONTA. POSTERIOR MOVIMENTAÇÃO DO NUMERÁRIO. RUBRICA “MORA CREDITO PESSOAL”. ENCARGOS DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, na qual a autora alegou a inexistência de contratação de empréstimos pessoais e a ilegalidade de descontos realizados em sua conta bancária, vinculada ao recebimento de benefício previdenciário, sob a rubrica “MORA CREDITO PESSOAL”.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regular contratação dos empréstimos pessoais impugnados; (ii) saber se os descontos lançados sob a rubrica “MORA CREDITO PESSOAL” constituem cobrança indevida ou encargos decorrentes da mora da correntista; e (iii) saber se estão presentes os pressupostos para declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e condenação por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, com incidência do CDC, mas a aplicação da legislação consumerista não afasta a necessidade de exame do conjunto probatório nem conduz, por si só, à procedência dos pedidos.
4. A instituição financeira apresentou documentação suficiente para demonstrar a existência de duas contratações de empréstimo pessoal, realizadas por meio eletrônico, com identificação da cliente, dados da conta, valores, datas, forma de contratação, registros operacionais e comprovação do crédito dos numerários na conta de titularidade da autora.
5. Os extratos bancários evidenciam o ingresso dos valores contratados e a posterior movimentação dos montantes, o que enfraquece a alegação de fraude e confirma a coerência da tese defensiva.
6. A ausência de instrumento físico com assinatura autógrafa não invalida, por si só, a contratação bancária eletrônica, quando presentes elementos concretos aptos a demonstrar autoria e integridade da operação.
7. A rubrica “MORA CREDITO PESSOAL” não traduz cobrança autônoma ou arbitrária, mas encargos moratórios incidentes em razão da ausência de saldo suficiente em conta para o pagamento das parcelas dos empréstimos nas datas de vencimento.
8. Não demonstrada cobrança indevida, descabe a repetição do indébito, simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
9. Inexistente ato ilícito imputável ao banco, e ausente prova de lesão concreta a direito da personalidade, não há fundamento para condenação por danos morais.
10. Mantida a sentença de improcedência, com majoração dos honorários recursais para 12% sobre a base de cálculo fixada na origem, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: “1. A contratação bancária eletrônica é válida quando acompanhada de elementos técnicos e documentais aptos a demonstrar a autoria da operação, o crédito do valor contratado e a vinculação com a conta de titularidade do consumidor. 2. A rubrica referente à mora de crédito pessoal, quando decorrente do inadimplemento de contrato regularmente celebrado, não configura cobrança indevida e não autoriza declaração de inexistência de débito, repetição do indébito ou indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 373, I e II, 487, I, e 489; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 394, 395, 421, 422 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.312.796/SP, Rel. Min. [não indicado no voto], [órgão julgador não indicado no voto], [data não indicada no voto]; TJBA, Apelação Cível nº 8001821-90.2022.8.05.0138, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, publ. 29.07.2025; TJBA, Súmula nº 40.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001475-21.2025.8.05.0111
, em que figuram como apelante
EDILZA SANTANA DE JESUS
e como apelada
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator